Tribunal: TJPA
Processo: 0009180-39.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009180-39.2020.8.14.0401

APELANTE: RAFAEL CHENE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. SENTENÇA DESCLASSIFICATÓRIA. DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA O DELITO DE PORTE PARA CONSUMO PESSOAL. ART. 28, DA LEI Nº 11.343/2006. RECURSO DA DEFESA.
DOS PEDIDOS DE NULIDADES. ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL COM VIOLAÇÃO AO ART. 240, DO CPP. PROVAS PRODUZIDAS POR MEIOS ILÍCITOS EM OFENSA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO.
RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DE OFÍCIO.

INTELIGÊNCIA DO ART. 30 DA LEI DE DROGAS. DECISÃO QUE DESCLASSIFICA NÃO TEM CONDÃO DE INTERROMPER O PRAZO PRESCRICIONAL. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, PORÉM, DE OFÍCIO RECONHECIDA A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Elencada no art. 107, inciso IV, do CPB, a prescrição é uma das formas de extinção da punibilidade. Claca-se, em apertada síntese, na demora do Estado para exercer a pretensão punitiva ou executória em dado lapso temporal
;

2.

Considerando já ter decorrido lapso temporal superior a 2 anos do último marco interruptivo, a saber, recebimento da denúncia (24.08.2020) - frisa-se, sentença desclassificatória não tem o condão de interromper a prescrição,
forçoso é reconhecer a ocorrência da prescrição para declarar a extinção da punibilidade do recorrente;

3. Recurso conhecido e improvido, porém, reconhecida de ofício a extinção da punibilidade pela prescrição, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso, negar-lhe provimento e declarar,
ex officio
,

a extinção da punibilidade do apelante, pela ocorrência de prescrição, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala do Plenário Virtual das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 07 de novembro e término em 16 de novembro de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 07 de novembro de 2022.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal
interposta por

RAFAEL CHENE,

inconformado com a sentença prolatada pelo(a) Exmo.(a) Sr.(a) Juiz(a) de Direito da Vara da Comarca de Belém/PA, que
desclassificou o fato para o crime tipificado no art. 28, da Lei nº 11.343/06
, declarando-se incompetente para conhecer e julgar a matéria, determinando a remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal.

Narra a denúncia
, que no dia 11/03/2020 as 03h, policiais militares efetuaram a prisão em flagrante do apelante que estava em posse de 01 (uma) porção de substância sólida branca pulverizada, embalada em saco plástico, com massa total de 36,0g (trinta e seis gramas) e 01 (uma) porção de substância sólida amarelada pulverizada, embalada em material plástico, com massa total de 05,0g (cinco gramas), ambas atestando positivo para a substância pertencente ao grupo químico da “Benzoilmetilecgonina, da droga vulgarmente conhecida por “cocaína”.

Consta que os policiais receberam denúncia anônima de que Rafael estava realizando tráfico de entorpecentes dentro de sua casa, sendo assim, os policiais se direcionaram até o endereço Passagem Salvador, n°20-A, bairro da Sacramenta, Belém-PA.

Ato contínuo, de posse da informação, as 17h, os policiais foram recebidos pelo denunciado, ao que, após informá-lo sobre a denúncia, procederam com a revista pessoal, onde foi localizado no bolso de sua bermuda os materiais supracitados. Ressalta que já houve outros flagrantes do denunciado, sendo que estes resultaram em prisão, inclusive pelo mesmo crime de tráfico de entorpecentes.

Assim, o denunciado foi preso e conduzido à Delegacia. Todo o material foi apreendido e encaminhado à perícia.

Em
razões recursais (ID 10026920 – Págs. 211/216)
, pugna a defesa, pelo reconhecimento da nulidade ante a ilegalidade da busca pessoal realizada sem o preenchimento dos requisitos constantes no art. 240, do CPP.

Requer, ainda, a nulidade das provas produzidas por meios ilícitos em ofensa à inviolabilidade de domicílio.

Em

contrarrazões
(ID 10026923 – Págs. 219/223), a RMP de 1º grau, manifesta-se pelo conhecimento do recurso de Apelação interposto, e no mérito, pelo seu
desprovimento,
mantendo a r. sentença em todos os seus termos.

Nesta Instância Superior
, o 7° Procurador de Justiça Criminal, Dr.
Sérgio Tibúrcio Dos Santos Silva
, pronuncia-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
desprovimento
do apelo.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

1. Dos pedidos de nulidades. Ilegalidade da busca pessoal com violação ao art. 240, do CPP. Provas produzidas por meios ilícitos em ofensa à inviolabilidade de domicílio.

Pugna a defesa, pelo reconhecimento da nulidade ante a ilegalidade da busca pessoal realizada sem o preenchimento dos requisitos constantes no art. 240, do CPP. Requer, ainda, a nulidade das provas produzidas por meios ilícitos em ofensa à inviolabilidade de domicílio.

Ocorre que, analisando detidamente os autos, observo que operou-se a prescrição da pretensão punitiva, assim, imperioso reconhece-la, de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública.

Elencada no art. 107, inciso IV, do CPB, a prescrição é uma das formas de extinção da punibilidade. Claca-se, em apertada síntese, na demora do Estado para exercer a pretensão punitiva ou executória em dado lapso temporal.

Mencionado instituto é assim conceituado por Guilherme de Souza Nucci:

“É a perda do direito de punir do Estado pelo não exercício em determinado lapso de tempo. Não há mais interesse estatal na repressão do crime, tendo em vista o decurso do tempo e porque o infrator não reincide, readaptando-se à vida social. (...)” (Código Penal Comentado. Nucci, Guilherme de Souza. 22 ed. Rio de Janeiro: Forense 2022, p. 597).

In casu
, o acusado teve sua conduta desclassificada do delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, para aquela prevista no art. 28, caput, desse mesmo diploma legal e, segundo o jurista acima mencionado
“(...) para os delitos voltados ao usuário ou dependente, utiliza-se o prazo único de dois anos para o calculo da prescrição, envolvendo tanto a pretensão punitiva (para imposição da pena), quanto a pretensão executória (para a execução da pena)”
(
In
leis penais e processuais penais comentadas. 7ª ed. Ver, atual. e ampl. São Paulo: Revistas dos Tribunais, 2013. P. 307).

Logo, no delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06, para qualquer das sanções possíveis a serem aplicadas, a prescrição da pretensão punitiva e opera em 02 (dois) anos, na forma do art. 30 da referida Lei. Vejamos:

Art. 30.

Prescrevem em 2 (dois) anos a imposição e a execução das penas, observado, no tocante à interrupção do prazo, o disposto nos arts. 107 e seguintes do Código Penal.

Outrossim, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em
AgRg no Recurso Especial Nº 1.681.923 - MG (2017/0161655-4), o Ministro Sebastião Reis Júnior, entendeu que
a decisão que apenas desclassifica o crime, não tem o condão de interromper o prazo prescricional, assim, vejamos:
“(...)
perfilho do entendimento de que a decisão que apenas desclassifica a conduta, sem que profira, de imediato, a condenação, possui natureza de decisão interlocutória, não estando apta a interromper o curso do prazo prescricional. (...) Portanto, entendo ser imprescindível efetiva condenação para que haja interrupção da prescrição e, não seria esse o caso, pois a decisão apenas desclassificou a conduta e abriu vistas ao Ministério Público para que se manifestasse sobre eventual suspensão condicional do processo, sem efetivamente aplicar qualquer tipo de pena.”

Colaciono entendimento desta
E.
Corte de Justiça, neste ponto:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. JONIEL CARDOSO NEGRÃO (1º APELANTE) E FRADMIL BATISTA DOS SANTOS (2º APELANTE).
ART. 28 DA LEI Nº 11.343/06. RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA PRESCRIÇÃO PUNITIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.
ANTÔNIO FERREIRA RODRIGUES (3º APELANTE). ART. 33 DA LEI DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE USO. DESPROVIMENTO. MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA PARA O ABERTO. PROCEDÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DE OFÍCIO, EXTINTA A PUNIBILIDADE DO 1º e 2º RECORRENTE. DECISÃO UNÂNIME.

1. Deve ser reconhecida, de ofício, a extinção da punibilidade do 1º e 2º apelante, em face do perecimento da pretensão punitiva estatal, quanto ao crime do art. 28 da Lei de Drogas, porquanto já decorrido lapso temporal superior a 2 anos do último marco interruptivo, a saber, recebimento da denúncia, nos termos do artigo 30 do mesmo diploma legal.

2. É incabível o acolhimento do pedido de desclassificação do 3º recorrente, quando todos os elementos carreados durante a instrução processual convergem para lhe apontar como traficante e não mero usuário.

3. Deve ser modificado o regime inicial para o aberto, diante da pena privativa de liberdade final fixada (2 anos e 6 meses de reclusão), em conformidade com o disposto no art. 33, §2º,

?c?, do CPB.

4. Preenchidos os requisitos legais do art. 44 do CPB, cabível a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da Vara da Execução Penal.

5. Para fins de prequestionamento, basta ao julgador demonstrar os motivos de seu convencimento e fundamentar o seu posicionamento acerca das matérias ventiladas no pleito defensivo.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido, para, quanto ao 3º apelante, fixar o regime inicial aberto, bem como substituir a pena por duas restritivas de direito e, em deliberação de ofício, declarar extinta a punibilidade dos demais recorrentes, em decorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal. Decisão unânime.

(2019.01699024-94, 203.367, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-04-30, Publicado em 2019-05-06).

Pois bem, considerando já ter decorrido lapso temporal superior a 2 anos do último marco interruptivo, a saber, recebimento da denúncia (24.08.2020) - frisa-se, sentença desclassificatória não tem o condão de interromper a prescrição,
forçoso é reconhecer a ocorrência da prescrição para declarar a extinção da punibilidade do recorrente.

In casu
, verifica-se que o lapso temporal de 02 anos (dois) anos fluiu entre a data do recebimento da denúncia e o presente momento, tendo em vista que a sentença proferida pelo Juízo a quo, foi, apenas, desclassificatória – sem aplicação da sanção -, a qual não interrompe o prazo prescricional, razão pela qual deve ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva do Estado.

Portanto, deve ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva no que se refere ao delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, em razão do decurso de lapso temporal superior a 02 (dois) anos entre a data do recebimento da denúncia e o presente momento, o que acarreta a extinção da punibilidade do acusado em relação à infração supracitada.

Destarte, por ser a prescrição matéria que deve ser analisada em sede de preliminar se mérito, o seu reconhecimento torna inviável o exame do mérito das razões recursais.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO PROVIMENTO
, e, de ofício, declaro extinta a punibilidade do Réu
RAFAEL CHENE
, quanto ao delito previsto no art. 28, da Lei nº 11.343/2006, em razão da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, restando prejudicada a análise do mérito do presente recurso, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA, 07 de novembro de 2022.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 17/11/2022